Tribunal: TJPA
Processo: 0807026-31.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807026-31.2020.8.14.0040

APELANTE: LEYDE DAYANNE BARBOSA VIANA SOUSA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação da seguradora e do recurso adesivo da autora, negando provimento ao apelo principal e dando provimento ao adesivo apenas para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de perícia médica judicial; (ii) saber se é possível, em sede de agravo interno, discutir a aplicação da denominada “taxa legal” para atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando os autos já se encontram suficientemente instruídos, sendo facultado ao magistrado indeferir prova pericial desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC.

4. No caso concreto, ambas as partes apresentaram laudos médicos particulares convergentes, apontando lesão correspondente a 60% da função do joelho esquerdo, havendo ainda reconhecimento administrativo da invalidez pela seguradora e pagamento parcial da indenização.

5. A inexistência de controvérsia técnica relevante afasta a necessidade de produção de perícia judicial.

6. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstrar erro, omissão ou desacerto do pronunciamento impugnado.

7. O pedido de aplicação da denominada “taxa legal” configura inovação recursal, por não ter sido objeto do recurso anteriormente apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

É inadmissível a inovação recursal em sede de agravo interno, que deve se limitar ao controle do acerto ou desacerto da decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.549.618, Rel. Min. Marco Buzzi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0807026-31.2020.8.14.0040, em que figura como Agravante ICATU SEGUROS S/A e Agravada LEYDE DAYANNE BARBOSA VIANA SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ICATU SEGUROS S/A contra decisão monocrática proferida nestes autos de apelação cível, por meio da qual foram conhecidos os recursos anteriormente manejados e, no mérito, negado provimento à apelação da seguradora e dado provimento ao recurso adesivo da autora, apenas para reformar a sentença quanto à verba honorária, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, de forma autônoma para cada parte, com suspensão da exigibilidade da verba devida pela autora, em razão da gratuidade de justiça deferida.

A decisão monocrática, lançada ao ID 33180887, consignou, em síntese, que:

(i) não houve cerceamento de defesa, pois ambas as partes apresentaram laudos médicos particulares convergentes quanto à lesão de 60% da função do joelho esquerdo, além de a própria seguradora ter reconhecido administrativamente a invalidez e realizado pagamento parcial;

(ii) a apólice aplicável ao caso era aquela constante do ID 21305335, em que previsto capital segurado de R$ 76.107,36, reputando inaplicável a apólice posterior invocada pela seguradora, com capital de R$ 38.053,66; e

(iii) no tocante ao recurso adesivo, mostrou-se inadequado o rateio de honorários tal como fixado na sentença, razão pela qual se determinou a fixação autônoma da verba honorária em 10% para cada parte.

Em suas razões de agravo interno, juntadas ao ID 33771114, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada porque:

(i) teria havido cerceamento de defesa, uma vez que a magistrada de origem julgou antecipadamente a lide sem a realização de perícia médica judicial;

(ii) os laudos particulares não seriam suficientes à formação do convencimento judicial, por possuírem natureza unilateral e não se submeterem ao contraditório pleno;

(iii) a controvérsia demandaria apuração técnica por profissional imparcial nomeado pelo juízo, com apresentação de quesitos e acompanhamento por assistentes técnicos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

(iv) por extrema cautela, em caso de manutenção da condenação, requer a aplicação da denominada “taxa legal”, ao argumento de que a atualização das dívidas civis deveria observar os parâmetros decorrentes da Lei nº 14.905/2024, do REsp nº 1.795.982/SP e da Resolução nº 5.171/2024 do CMN.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar ou cassar a decisão agravada, com o consequente provimento da apelação, ou, subsidiariamente, sua submissão ao órgão colegiado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este colegiado, nesta sede de agravo interno, restringe-se a verificar se a decisão monocrática merece reforma, notadamente quanto: (i) à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia médica judicial; e (ii) ao pedido subsidiário de aplicação da denominada “taxa legal” à condenação.

Após exame detido das razões recursais, concluo que o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada enfrentou, de maneira direta e suficiente, o núcleo da insurgência anteriormente deduzida pela seguradora. Consta expressamente do pronunciamento monocrático que ambas as partes apresentaram laudos médicos particulares convergentes, os quais apontaram o mesmo quadro fático, qual seja, lesão correspondente a 60% da função do joelho esquerdo, havendo, ademais, o reconhecimento administrativo da invalidez pela própria seguradora, circunstância que, inclusive, ensejou pagamento parcial da indenização securitária.

Nessas condições, houve a conclusão pela desnecessidade de produção de perícia judicial, por inexistir controvérsia técnica efetiva a justificar a reabertura da instrução.

Entendo que tal compreensão deve ser integralmente preservada.

Com efeito, o sistema processual civil não consagra direito irrestrito da parte à produção de toda e qualquer prova pretendida. O magistrado, enquanto destinatário da prova, possui poder-dever de conduzir a instrução e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à resolução da controvérsia, nos exatos termos do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, não se visualiza prejuízo processual apto a caracterizar nulidade. A alegação genérica de que os laudos particulares seriam unilaterais não é suficiente, por si só, para infirmar a fundamentação da decisão agravada, sobretudo quando o próprio conteúdo da decisão monocrática registra a convergência entre os documentos técnicos produzidos pelas partes e o prévio reconhecimento administrativo da invalidez pela seguradora, elementos que afastam a premissa de dissenso médico relevante.

É importante sublinhar que o cerceamento de defesa não se presume; exige demonstração concreta de prejuízo. A nulidade processual, à luz da instrumentalidade das formas e do princípio pas de nullité sans grief, somente se reconhece quando a supressão do ato processual compromete, de maneira efetiva, o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Aqui, porém, a agravante não aponta divergência técnica específica entre os laudos já existentes, nem demonstra qual fato médico essencial teria permanecido obscuro ou indeterminado a ponto de tornar imprescindível a prova pericial judicial.

Ao revés, o agravo interno apenas reedita a tese já enfrentada na decisão monocrática, insistindo abstratamente na superioridade da perícia oficial, sem, contudo, infirmar o fundamento decisivo adotado pela Relatora, consistente na ausência de controvérsia técnica substancial entre os elementos probatórios já carreados aos autos.

O agravo interno, nessa perspectiva, não pode ser manejado como simples instrumento de renovação argumentativa desacompanhada de demonstração concreta de erro, omissão, contradição ou desacerto no pronunciamento agravado.

Também não prospera o pedido subsidiário de incidência da denominada “taxa legal”.

Isso porque a substituição dos critérios de atualização monetária e juros da condenação não foi objeto do recurso. A apelação não devolveu ao exame recursal discussão específica quantos aos parâmetros agora aventados no agravo interno.

Desse modo, o pleito relacionado à “taxa legal”, tal como formulado no agravo interno, não se presta a impugnar propriamente fundamento da decisão monocrática, traduzindo inovação recursal em sede de agravo interno, o que inviabiliza sua apreciação nesta etapa processual.

O agravo interno deve se limitar ao controle colegiado do acerto ou desacerto da decisão singular, não se prestando à introdução de questão nova, desvinculada daquilo que efetivamente foi objeto de deliberação monocrática.

Ainda que assim não fosse, registre-se que a decisão agravada nada mais fez do que manter, nesse ponto, os parâmetros fixados na sentença, não tendo a agravante demonstrado, de modo específico e dialético, por que razão os fundamentos concretos do decisum singular seriam juridicamente insustentáveis à luz do caso em exame. A insurgência, portanto, ressente-se da necessária impugnação específica.

Em conclusão, verifico que a decisão monocrática apreciou adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente e em consonância com os elementos documentais constantes dos autos, inexistindo motivo para sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026